Tribunal: TJBA
Processo: 8000935-62.2020.8.05.0041
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000935-62.2020.8.05.0041

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EVERISSIMO FRANCISCO DA GAMA

Advogado(s)
:
MICHEL GODINHO DOS SANTOS, MICHELLE GODINHO DOS SANTOS, CAROLINA RODRIGUES FEITOSA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VERACIDADE DA RELAÇÃO CONTRATUAL.
DEPÓSITO EM CONTA DO AUTOR. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou
improcedente
pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, formulado com base na alegação de ausência de contratação de empréstimo bancário.

A parte autora sustentou inexistência de relação contratual com a instituição financeira ré e pleiteou indenização em razão dos descontos efetuados em sua conta bancária.

O juízo de origem, com base na prova documental apresentada pela instituição financeira, concluiu pela existência do contrato e da efetiva disponibilização do valor em conta do autor, rejeitando os pedidos iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em
verificar se a instituição financeira demonstrou a validade da relação contratual firmada com o autor e a legitimidade dos descontos efetuados
, bem como
se há direito à indenização por danos morais decorrente da suposta cobrança indevida
.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A parte ré desincumbiu-se do ônus de comprovar a legalidade da cobrança questionada, demonstrando, por meio de documentos, a existência da relação jurídica e o depósito do valor contratado em conta corrente de titularidade do autor.
Ausente prova pela parte autora de vício, falsidade ou inexistência da contratação, não há como acolher o pedido de declaração de inexistência de dívida ou de indenização.
A utilização do crédito pelo autor, bem como o detalhamento da operação nos extratos bancários e comprovantes apresentados, reforçam a regularidade do negócio jurídico.
A inexistência de ilicitude na conduta da instituição financeira afasta o dever de indenizar, inexistindo ato ilícito a justificar o pleito de reparação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida em todos os seus termos.

Tese de julgamento:
"1. Comprovada o depósito de valores em conta bancária do autor, afasta-se a alegação de inexistência de relação jurídica."
"2. Ausente prova de ilicitude na conduta da instituição financeira, não se caracteriza o dever de indenizar por dano moral."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 373, I e II; CC/2002, arts. 186 e 927; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 1.199.636/MG, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, j. 24.11.2011; STJ, REsp 1.391.781/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 12.05.2015.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO N
O
8000935-62.2020.8.05.0041
, da Comarca de Campo Formoso, em que são partes, como Apelante,
EVERISSIMO FRANCISCO DA GAMA
,
e, como Apelado,
BANCO BRADESCO S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora,
em

NEGAR
PROVIMENTO À APELAÇÃO
,
nos termos do voto condutor.

MM01